Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação por coisa julgada inconstitucional, inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e ocorrência de bis in idem na incidência de juros de mora. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, além da necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a prejudicialidade externa, a coisa julgada inconstitucional e a inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ; (ii) aferir se há contradição interna no julgado quanto à inclusão de juros de mora na base de cálculo da condenação; e (iii) determinar se a mera intenção de prequestionamento justifica o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto relevante e necessário ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à prejudicialidade externa, à coisa julgada inconstitucional e à constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ.
4. A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas, fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e fatores externos. No caso, o acórdão embargado consignou expressamente que os juros de mora incidem de forma simples sobre o montante atualizado da dívida, afastando a alegação de bis in idem ou anatocismo.
5. A mera intenção de prequestionamento não é fundamento suficiente para acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente analisada no julgado embargado. Ainda que os embargos sejam rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.

(g)